Tribunal: TJSP
Processo: 1003461-95.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. (i) Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito. Fornecimento de água e coleta de esgoto. (ii) Condomínio edilício com múltiplas unidades consumidoras (economias), abastecido pela SABESP por único hidrômetro. Existência, ainda, de poço artesiano próprio. (iii) Demanda que tem por objeto (a) a condenação da concessionária ré ao correto faturamento do consumo mensal

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. (i) Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito. Fornecimento de água e coleta de esgoto. (ii) Condomínio edilício com múltiplas unidades consumidoras (economias), abastecido pela SABESP por único hidrômetro. Existência, ainda, de poço artesiano próprio. (iii) Demanda que tem por objeto (a) a condenação da concessionária ré ao correto faturamento do consumo mensal de água e coleta de esgoto com base no volume real de água por ela fornecida através do único hidrômetro instalado no condomínio autor, com restituição dos valores indevidamente cobrados a maior nos 10 (dez) anos que antecederam a propositura do feito; e (b) a condenação da concessionária ré ao faturamento individualizado do volume de esgoto coletado respectivo à água consumida pelo condomínio que é proveniente de seu poço artesiano, com restituição dos valores indevidamente cobrados a maior nos 10 (dez) anos que antecederam a propositura do feito. (iv) Sentença de parcial procedência, com acolhimento apenas do primeiro pleito autorial, impondo-se à ré a "obrigação de fazer consistente no cálculo da tarifa de água e esgoto do autor, considerando o volume real registrado na medição do hidrômetro, dividido pelo número de unidades, passando a cobrar, quando o consumo por unidade não atingir 10m3, o volume real por economia pela exata fração apurada", além da "devolução simples dos valores cobrados a maior, de abril de 2011 em diante, em desconformidade com a metodologia ora especificada, restituindo ao autor a diferença apurada, devidamente corrigida a partir de cada desembolso, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, devendo este saldo ser apurado em fase de liquidação de sentença". (v) Acórdão que negou provimento ao recurso da concessionária ré e deu provimento ao apelo do condomínio autor, fazendo-o para decretar a total procedência da ação e, assim, condenar a requerida, também, a "readequar a forma de cálculo da tarifa de esgoto do poço artesiano para que utilize a primeira faixa da tarifa progressiva, nos mesmos moldes como realiza o cálculo da tarifa de esgoto derivada do fornecimento de água da Sabesp. Além disso, deverá a ré efetuar a restituição dos valores indevidamente cobrados do condomínio/autor considerado o prazo prescricional decenal (CC/2002, art. 205), com correção monetária a partir de cada pagamento indevido e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.". (vi) READEQUAÇÃO DE JULGADO À LUZ DE TESE VINCULANTE REVISADA. PARCIAL NECESSIDADE NA ESPÉCIE. Revisão, pelo C. Superior Tribunal de Justiça, da Tese Vinculante firmada no Tema de Recursos Repetitivos no 414. Reconhecida a licitude da "adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas". (vii) Caso concreto que se subsome em parte à nova redação da tese vinculante revista. Acórdão parcialmente readequado para dar parcial provimento aos apelos do autor e da ré, decretando a parcial procedência da ação unicamente no tocante ao pedido de correção da forma de cálculo da tarifa de esgoto do poço artesiano – matéria estranha ao Tema no 414/STJ e que, a bem da verdade, se subsome à tese firmada por este E. Tribunal de Justiça no IRDR no 20 –, declarada a improcedência do pleito de faturamento do consumo mensal de água e coleta de esgoto com base no volume real de água fornecida pela ré através do único hidrômetro instalado no condomínio autor. Disciplina da sucumbência mantida.